Tribunal: TJDFT
Processo: 0731693-15.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO. IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL PAGAMENTO. CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO MULTA MORATÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com pedido de cobrança, julgou procedentes os pedidos autorais para decretar a resolução do contrato de locação, determinar a desocupação do imóvel e condenar a parte ré ao pagamento de aluguéis vencidos e vincendos, encargos locatícios, multa moratória e multa compensatória.
2. Agravo de instrumento interposto no curso do processo e julgado por esta 7a Turma Cível reconheceu o direito da apelante à gratuidade de justiça (Acórdão n. 2059908).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se as teses não suscitadas no Juízo de origem podem ser conhecidas no âmbito recursal; (ii) se há pagamentos que não foram considerados no cômputo do débito; (iii) se é possível a cumulação das multas moratória e compensatória; e (iv) se o valor da multa moratória comporta redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tese relativa à aplicação do art. 353 do CC e à imputação do pagamento sobre débito diverso daquele considerado pelo credor não foi oportunamente alegada pela apelante no curso processual, especialmente no âmbito da contestação, o que implica indevida inovação recursal e supressão de instância, nos termos do art. 1.014 do CPC. Apelação parcialmente conhecida.
5. A transferência realizada no mês de agosto/2024 não comprova o pagamento do aluguel correspondente, pois os valores foram corretamente imputados a débitos pretéritos, conforme demonstrado pelo credor (apelado).
6. Comprovado o pagamento da parcela do IPTU referente ao exercício de 2025, deve ser excluída a respectiva quantia do montante do débito imputado à parte ré. Reforma parcial da sentença.
7. A multa moratória e a multa compensatória exigidas pela parte autora estão fundamentadas no mesmo fato gerador, qual seja, a impontualidade no cumprimento da prestação mensal de aluguel e encargos locatícios, o que não se admite, com base no princípio da vedação à dupla penalidade. Afastada a multa compensatória e mantida a multa moratória, ante a aplicação do princípio da especialidade.
8. A multa moratória fixada em 10% (dez por cento) sobre o débito encontra respaldo na autonomia da vontade das partes e na Lei n. 8.245/91, e não se aplica o limite previsto no CDC aos contratos de locação entre particulares.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.